Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-69.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-69.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), NORIVAL GARNICA - CPF: 298.607.331-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA - FORNECIMENTO DE VAGA DE UTI – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE
MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor do
art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm
o dever
de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Única da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória n° 1000377-69.2022.8.11.0011, ajuizada por Norival Garnica, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar antes concedida (Id. 77025331) e compelir o apelante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a transferência e internação do autor (em UTI adulto), bem como consultas e exames para correção do seu quadro clínico, extinguindo o processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil
(Id.149115723).

Inconformado, o município-apelante argui, nas razões recursais
,
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, em conformidade com a Constituição Estadual, não cabe ao Poder Público Municipal responsabilizar-se por um dever que não lhe compete.

Assevera, neste contexto, que o Estado de Mato Grosso é o órgão público que tem o dever arcar com as despesas de medicamentos e tratamentos de alto custo, sob pena de lesar o princípio da legalidade, já que o Município de Mirassol D’ Oeste-MT não possui previsão orçamentária para essa aquisição.

Aduz que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação em relação ao ente municipal, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento vindicado é do Estado de Mato Grosso e que, conforme Tema 793 do STF, o julgador deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ao final, invocando o Tema 793/STJ e a necessidade de observância dos precedentes (art. 927, CPC), pugna pelo provimento do recurso, acatando-se a preliminar suscitada e o excluindo do polo passivo da demanda, bem como determinando ao juízo
a quo
seja respeitada a decisão com efeito geral quanto às regras de competência administrativas e, em caso de manutenção da obrigação, seja determinado o seu ressarcimento (Ids 149115727).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 149115730).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 157286696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Única da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória n° 1000377-69.2022.8.11.0011, ajuizada por Norival Garnica, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar antes concedida (Id. 77025331) e compelir o apelante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a transferência e internação do autor (em UTI adulto), bem como consultas e exames para correção do seu quadro clínico, extinguindo o processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil
(Id.149115723).

Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando, em síntese, que
o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e
o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Essa tese, a meu ver, merece parcial acatamento.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-apelado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto, conheço e
dou
provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D'oeste, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023